Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730244-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO: ALEXANDRE PEREIRA LOIA DE MELO, ALMIR LOIA DE MELO JUNIOR, ANDRE PEREIRA LOIA DE MELO, APPIOS PEREIRA LOIA DE MELO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO E OUTRO em face de ALEXANDRE PEREIRA LOIA DE MELO E OUTROS objetivando a condenação dos herdeiros de ALMIR LOIA DE MELO a arcar com dívidas oriundas de suposta contratação de cartão de crédito pelo de cujus. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do documento juntado em sede recursal, ante eventual supressão de instância, nos termos do art. 434 e 435 do CPC, bem como sobre a alegação de intempestividade do recurso e o pedido de condenação por litigância de má-fé formulados pelo apelado nas contrarrazões de ID 48683802. Brasília, DF, 11 de julho de 2023 16:50:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador